Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-54.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção. 1. 1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter lesionado sua ex-companheira, ao arremessar-lhe copo de vidro, a destacar o relato da vítima, corroborado por testemunha presencial e laudo médico. 1. 2. A prova é insuficiente para se condenar o réu pelo crime de ameaça, tendo em vista que o depoimento da vítima reinou isolado no acervo probatório, não obstante haver outras pessoas no local e nenhuma delas ter ouvido a suposta ameaça mencionada pela vítima.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Réu absolvido do crime de ameaça.